Tribunal: STF
Processo: HC 85324
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - INOCORRÊNCIA - ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.